Tribunal: TJPA
Processo: 0820021-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820021-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SUZANE DE NAZARE DA SILVA MACIEL

AGRAVADO: EDINALDO DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0820021-60.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
SUZANE DE NAZARÉ DA SILVA MACIEL

(ADVOGADO AFONSO GATO FREIRE)

AGRAVADO:
EDINALDO DOS SANTOS PEREIRA

(SEM ADVOGADO HABILITADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO COM FUNDAMENTO EM RESIDÊNCIA NO EXTERIOR DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Suzane de Nazaré da Silva Maciel contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos da Ação de Guarda de Família movida em face de Edinaldo dos Santos Pereira, fixou alimentos provisórios no valor de 40% do salário-mínimo vigente. A agravante pleiteia a majoração do percentual para 65% dos rendimentos líquidos do genitor, alegando a existência de necessidades especiais do menor (diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista) e maior capacidade contributiva do agravado, residente nos Estados Unidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes nos autos elementos suficientes que justifiquem a majoração dos alimentos provisórios fixados em primeiro grau, com fundamento na suposta capacidade econômica superior do genitor, que reside no exterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento deve se limitar à análise da correção da decisão impugnada com base nos elementos constantes dos autos no momento de sua prolação, sendo vedado ao Tribunal adentrar em matérias estranhas ao ato judicial recorrido ou que envolvam nova instrução probatória.

4.

A mera alegação de residência do genitor no exterior e de recebimento de rendimentos em moeda mais valorizada não é suficiente, por si só, para justificar a majoração dos alimentos provisórios, sem a devida comprovação concreta e atualizada da capacidade econômica do alimentante.

5.

Os documentos apresentados somente na fase recursal, que não foram submetidos ao crivo do Juízo de origem, não podem ser considerados, sob pena de indevida supressão de instância.

6.

Não se vislumbra, nesta fase processual, qualquer ilegalidade ou alteração relevante dos fatos capazes de justificar a reforma da decisão agravada, que fixou os alimentos em 40% do salário-mínimo vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A majoração de alimentos provisórios em sede de agravo de instrumento exige prova concreta e válida da capacidade econômica do alimentante, não sendo suficiente a simples alegação de residência no exterior. 2. Documentos novos não submetidos ao Juízo de primeiro grau não podem ser analisados diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 3. O agravo de instrumento deve se ater à análise da legalidade e adequação da decisão recorrida com base no conteúdo probatório disponível na origem.

-------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 932, III. CF/1988, art. 227.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820021-60.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
SUZANE DE NAZARÉ DA SILVA MACIEL

(ADVOGADO AFONSO GATO FREIRE)

AGRAVADO:
EDINALDO DOS SANTOS PEREIRA

(SEM ADVOGADO HABILITADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de a
gravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Suzane de Nazaré da Silva Maciel
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Guarda de Família
, ajuizada em desfavor de Edinaldo dos Santos Pereira – deferiu alimentos provisórios no valor correspondente a 40% do salário-mínimo vigente, a serem depositados na conta da autora até o décimo dia de cada mês.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que:
I)
o percentual fixado é insuficiente para atender às necessidades do menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, conforme laudo anexado aos autos; II) o agravado reside nos Estados Unidos, auferindo rendimentos em moeda mais valorizada, possuindo, portanto, capacidade para arcar com percentual maior de alimentos; III) o percentual fixado deve ser majorado para 65% dos rendimentos líquidos do agravado.

Ao final, postula o conhecimento e o provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, com a fixação de alimentos provisórios no percentual de 65% dos rendimentos líquidos do agravado.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo.

Não apresentada as contrarrazões recursais.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0820021-60.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
SUZANE DE NAZARÉ DA SILVA MACIEL

(ADVOGADO AFONSO GATO FREIRE)

AGRAVADO:
EDINALDO DOS SANTOS PEREIRA

(SEM ADVOGADO HABILITADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Bem examinados os autos,
não vislumbro motivos para modificar a conclusão adotada na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal.

No ponto, faz-se necessário destacar que, em sede de agravo de instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

Fixada tal premissa, assento que o
ponto central da controvérsia
é decidir se o percentual de alimentos provisórios fixado em primeiro grau deve ser majorado com base na alegada capacidade contributiva superior do genitor, agravado, em virtude de residir no exterior e receber valores em moeda mais valorizada. Dito de outro modo, cabe avaliar se as alegações da agravante e os documentos apresentados são suficientes, em sede recursal, para modificar a decisão do Juízo de origem sem incorrer em supressão de instância.

No caso, conforme antecipei quando do exame do pedido de efeito suspensivo,
as alegações da agravante são vagas quanto à capacidade financeira do agravado, sem qualquer comprovação concreta dos rendimentos atuais deste.

Com efeito, a simples menção de que o agravado reside em país cuja moeda é mais valorizada não constitui fundamento suficiente para justificar a majoração requerida.

De mais a mais, os documentos apresentados apenas neste recurso, supostamente relacionados à serviços prestados pelo agravado, sequer foram submetidos ao crivo do Juízo de primeiro grau, não podendo, por consequência, ser analisados em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Desse modo, não restou demonstrado, nesta fase processual, qualquer vício ou ilegalidade manifesta na decisão combatida, tampouco alteração significativa no estado fático ou probatório que justificasse a majoração dos alimentos provisórios por esta instância.

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento,
mantendo-se íntegra a decisão agravada, que fixou os alimentos provisórios em 40% do salário-mínimo vigente, por ausência de prova concreta e válida nos autos a justificar sua majoração nesta fase recursal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025